Tribunal: TJMT
Processo: 1029440-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029440-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), PRICILA LOWENS SANTOS - CPF: 011.624.091-18 (AGRAVANTE), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
CONSTATAÇÃO DE PLANO.
SUSPENSÃO DE RESTRIÇÕES E MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Revisional, indeferiu tutela de urgência pleiteada para autorizar o depósito judicial das últimas quatro parcelas do financiamento de veículo no valor apurado em laudo pericial, bem como para suspender eventuais atos de cobrança, inscrição em cadastros de inadimplência e busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária (Fiat Uno Vivace, placa FOQ-2960). A autora alega abusividade na taxa de juros contratada (6,71% ao mês, equivalente a 118,07% ao ano), que superaria em mais de três vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (1,93% ao mês). Impugna também a cobrança de Tarifa de Cadastro e Despesas de Registro. O pedido liminar foi indeferido em primeiro grau, com fundamento na ausência de probabilidade do direito e de risco de dano. O agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato configura, em análise preliminar, abusividade suficiente para justificar a concessão da tutela
antecipada; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e a suspensão de medidas de cobrança, inclusive a busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A taxa de juros remuneratórios contratada (6,71% ao mês e 118,07% ao ano) excede em mais de três vezes a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (1,93% ao mês e 25,85% ao ano), o que confere, em cognição sumária, verossimilhança à alegação de onerosidade excessiva.

A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial da taxa de juros quando configurada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, o que, em hipóteses como a dos autos, permite a concessão de tutela de urgência para afastar os efeitos da mora.

A plausibilidade das alegações da agravante, somada ao risco de perda do bem alienado fiduciariamente e à inscrição em cadastros restritivos, caracteriza perigo de dano de difícil reparação.

A controvérsia sobre a legalidade da Tarifa de Cadastro e das Despesas de Registro exige dilação probatória, não sendo possível sua apreciação em sede de cognição sumária.

A jurisprudência permite, em hipóteses semelhantes, a autorização para depósito judicial do valor incontroverso e suspensão dos efeitos da mora, como forma de preservar a posse do bem e evitar prejuízos irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A incidência de taxa de juros remuneratórios em valor significativamente superior à média de mercado justifica, em sede de cognição sumária, o reconhecimento de abusividade contratual para fins de concessão de tutela de urgência.

Presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável, é admissível autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e suspender atos de cobrança e busca e apreensão do bem, como forma de preservar a utilidade do processo.

Questões relativas à legalidade de tarifas acessórias demandam dilação probatória, não comportando análise em sede de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV e V, e 51, § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009;

STJ,
AgRg
no REsp no 1.543.201/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.10.2015,
DJe
09.10.2015;

TJSC, AI no 5010467-36.2025.8.24.0000, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 10.04.2025;

TJRJ, AI no 0045105-92.2023.8.19.0000, Rel. Des. Leila Santos Lopes, j. 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRICILA LOWENS SANTOS contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Revisional n.o 1073591-95.2025.8.11.0041
ajuizada em face de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, indeferiu a medida liminar que buscava possibilitar à autora realizar o depósito judicial das últimas quatro parcelas no valor apurado em laudo pericial, bem como a suspensão de qualquer ato de cobrança, restrição cadastral ou de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária (Fiat Uno Vivace, placa FOQ-2960).

Em síntese, aduz a agravante que o encargo contratado se mostra manifestamente abusivo, na medida em que, à época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de aquisição de veículos por pessoa física era de 1,95% ao mês.

Destaca, ainda, a cobrança da denominada Tarifa de Cadastro (R$ 1.050,00) e de Despesas de Registro (R$ 316,00), as quais reputa ilegais por não corresponderem a serviços efetivamente prestados. Sustenta que, diante da aplicação de encargos abusivos, já teria desembolsado, até o momento, R$ 8.788,94 a maior, considerando-se a diferença apurada entre o valor contratado e o valor que entende correto segundo os parâmetros médios de
mercado, ressaltando também que já quitou 14 (quatorze) parcelas, encontrando-se inadimplente em 2 (duas) e com outras 2 (duas) vincendas.

Por fim, salienta que o risco iminente de dano resta comprovado em razão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e da possibilidade de perda do bem objeto de alienação fiduciária.

Com essas considerações, requer a antecipação da tutela recursal

para que seja autorizado os depósitos no valor incontroverso e suspensão de quaisquer medidas de cobrança ou apreensão. No mérito, pleiteia o total provimento do Agravo, nos moldes da liminar eventualmente concedida.

A agravante realizou pedido de concessão da justiça gratuita
, o qual foi deferido na decisão acostada ao ID. 314174459, mesma oportunidade em que a concessão da tutela antecipada foi indeferida.

Devidamente intimado, o
a
gravado
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao ID
. 322047870.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Revisional
ajuizada por PRICILA LOWENS SANTOS em face de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, relatando ter celebrado, em 05/02/2024, Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser adimplido em 18 parcelas mensais de R$ 1.556,75 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 16.839,99 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

Além disso, informou que o contrato foi firmado com incidência de Custo Efetivo Total (CET) de 6,71% ao mês e 118,07% ao ano.

A Magistrada de origem, após analisar a inicial e os documentos trazidos pela autora, indeferiu o pleito liminar, nos seguintes termos:

“1. Trata-se de Ação Revisional proposta pela autora com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. No caso em exame, caberia a autora demonstrar a presença do direito invocado em cotejo com as provas apresentadas, o que não se vislumbrou dos autos.

4. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

5. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos da autora.

6. Assim, não tendo a autora demonstrado o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, deixo de acolher o pedido de antecipação da tutela (...)”

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que, ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento d
a medida liminar nos autos de origem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se que a agravante ingressou com a demanda revisional e pleiteou,
in limine,
a autorização para o depósito judicial das últimas quatro parcelas no valor que entende devido, bem como a suspensão de qualquer
ato de cobrança, restrição cadastral ou de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária (Fiat Uno Vivace, placa FOQ-2960).

Com efeito, embora a

Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça
disp
onha
que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”,
bem como este Tribunal possu
a
entendimento consolidado no sentido de que, em casos tais,
havendo pleno consentimento do contratante quanto às cláusulas do contrato, a demanda necessitaria de melhor dilação probatória para averiguação das
alegadas taxas indevidas inseridas no contrato
, entendo que, no caso em comento,
os fatos narrados na inicial
e os documentos que a acompanham conferem
verossimilhança às alegações d
a
agravante e do perigo de dano de difícil reparação.

Isso porque, de fato, c
onforme se verifica do contrato juntado sob o ID
. 202982583
dos autos de origem, o ajuste foi firmado em
05
de fevereiro de 202
4
, prevendo taxa de juros de
118,07
% ao ano
e
6,71% ao mês
, percentual este que
excede
mais que o triplo d
a taxa média praticada no período
, conforme demonstram os registros oficiais do Banco Central do Brasil.

De acordo com o
referido
histórico de taxas de juros, a taxa média praticada no período de
01 a 10 de fevereiro de 2024
foi de

1,93 ao mês
e
25,85% ao ano
, razão pela qual se infere, em
cognição sumária
, que a taxa contratada
se
revela
mais de
três vezes superior à média de mercado, configurando, em tese, onerosidade excessiva
a consumidora.

Desse modo, considera-se que

restou evidenciada a verossimilhança das alegações formuladas pela parte autora, ainda que inexistente, por ora, dilação probatória
, visto que as taxas contratadas puderam ser verificadas do próprio contrato colacionado ao processo originário.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR, FORMULADO PARA PROIBIR A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, MANTÊ-LO NA POSSE
DO VEÍCULO E AUTORIZAR O DEPÓSITO INCIDENTAL DAS PARCELAS NO VALOR INCONTROVERSO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC E NA ORIENTAÇÃO N. 4 DO RESP N. 1.061.530/RS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA NO AJUSTE QUE SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN, A QUAL É UTILIZADA COMO REFERENCIAL PARA A CONSTATAÇÃO DA ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA, IN CASU, DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL POR PARTE DA RÉ PARA PRESERVAÇÃO DAS ELEVADAS TAXAS PACTUADAS ENTRE AS PARTES. NO MAIS, AUTOR REQUER A AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR O DEPÓSITO INCIDENTAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE SE MOSTRA DEVIDA, MEDIANTE O DEPÓSITO INCIDENTAL DO VALOR INCONTROVERSO PELO ACIONANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5010467-36.2025.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 10-04-2025)

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50104673620258240000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 10/04/2025, Quinta Câmara de Direito Comercial)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. Irresignação da instituição ré contra decisão que deferiu tutela de urgência, para suspender a cobrança dos valores e abster de incluir o nome da agravada nos cadastros restritivos de crédito. Verossimilhança da abusividade da taxa de juros, que em cognição sumária, afigura ser quase o dobro da média utilizada pelo mercado à época da celebração do contrato, a evidenciar a probabilidade do direito. Possibilidade de revisão. Precedentes. Insurgência quanto à posse do bem que não foi objeto da decisão atacada, a obstar sua análise, sob pena de supressão de instância. Impugnação à gratuidade de justiça que deve ser deduzida na contestação, nos termos do artigo 100 do CPC. Decisão parcialmente reformada. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
”
(
TJRJ -
0045105-92.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LEILA SANTOS LOPES - Julgamento: 29/08/2023 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO
)

Além disso, a
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a abusividade dos encargos descaracteriza a mora:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA POR FALTA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO, CONFORME ATESTADO NA CORTE LOCAL. MORA NÃO CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO POR EQUIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), Súmula no 596 do STF e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp no 1.061.530/RS, representativo da controvérsia, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/3/2009). Entretanto, no presente caso, a decisão agravada esclareceu que houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, o que permitiria a sua adequação, conforme orientação desta Corte. 2. A comissão de permanência não foi expressamente pactuada no ajuste. Para alterar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como interpretação de cláusula contratual, o que é vedado pelas Súmulas
nos
5 e 7 desta Corte. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora. 4. Quanto à possibilidade de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e quanto à manutenção do veículo na posse do recorrido, conforme dito na decisão agravada, constatou-se que, nas razões do apelo especial a parte recorrente
olvidouse
da indicação clara e inequívoca dos dispositivos legais direta e eventualmente violados no acórdão impugnado, ensejando a aplicação da Súmula n° 284 do STF, por analogia. 5. Não tendo sido feita a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, evidencia-se a deficiência na fundamentação do recurso a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. 6. O

reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa para a fixação dos honorários advocatícios (art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC) é inviável em recurso especial, em virtude do óbice erigido pela Súmula no 7 do STJ. 7. Agravo não provido.
”
(
AgRg
no REsp n. 1.543.201/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015,
DJe
de 9/10/2015.)

No que se refere à cobrança da denominada Tarifa de Cadastro (R$ 1.050,00) e das Despesas de Registro (R$ 316,00), impugnadas pela parte autora sob o argumento de inexistirem serviços efetivamente prestados, verifica-se que tais questões demandam dilação probatória, a fim de que se possa apurar, com segurança, se os valores cobrados correspondem, de fato, a serviços efetivamente realizados e se observam as normas regulamentares aplicáveis às instituições financeiras.

Dessa forma, reconhecida, em análise preliminar, a plausibilidade das alegações d
a
agravante quanto à cobrança de encargos considerados abusivos no período de normalidade contratual, impõe-se a reforma da decisão recorrida
neste ponto
, a fim de assegurar-lhe a posse do veículo e determinar à instituição financeira que se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes referentes ao contrato discutido, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$
10.000,00
(
dez
mil reais).

Ademais, não se vislumbra risco de irreversibilidade na concessão da tutela antecipada, pois, em caso de julgamento desfavorável à parte autora/agravante, esta permanecerá responsável pelo adimplemento integral das obrigações contratuais eventualmente suspensas, acrescidas das devidas correções monetárias e juros legais, o que garante a recomposição patrimonial da parte contrária.

Tais medidas, contudo, ficam condicionadas ao depósito judicial das parcelas vencidas no prazo de
05
(
cinco
) dias e das vincendas nas respectivas datas de vencimento, devendo os valores ser
em
apurados conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Ante o exposto
,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
A
gravo de Instrumento interposto,
nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025